Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO RELATIVO A CRIME IMPEDITIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de indulto pleno, sob fundamento de que o sentenciado não teria cumprido a fração exigida para o crime impeditivo, nos termos do art. 9o do Decreto n. 11.846/2023. A Defesa alegou que o apenado cumpriu 2/3 da pena referente ao crime impeditivo e 1/5 da pena dos crimes comuns, sendo suficiente o atendimento das frações individualizadas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, de forma individualizada, satisfaz o requisito objetivo do Decreto n. 11.846/2023; (ii) verificar se o montante pago em penas restritivas de direito, até o dia 25/12/2023, atende ao requisito objetivo para a concessão do indulto pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto pleno é benefício de política criminal, de competência privativa e discricionária do Presidente da República, sendo vedada a imposição de restrições não previstas expressamente no decreto correspondente.
4. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo para que possa ser concedido o indulto pleno quanto aos demais crimes não impeditivos.
5. O sentenciado foi condenado a penas substituídas por prestação pecuniária, tendo quitado o montante que representa valor superior à fração exigida, correspondente a 2/3 da pena pecuniária do crime impeditivo (corrupção de menor).
6. O restante do montante quitado satisfaz os valores exigidos também em relação aos crimes não impeditivos. Assim, demonstrado o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto n. 11.846/2023, impõe-se a concessão do indulto pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; Decreto n. 11.846/2023, arts. 1o, XVI, 2o, XV, 9o e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1975615, 0702074-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1968330, 0753422-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13/02/2025.